Tribunal: STF
Processo: Rp 1284
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-02-04
Data de publicação: 1987-02-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.988/85-RS, QUANTO A
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) PELOS ÓRGÃOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA.
PROCEDENCIA, EM PARTE, QUANTO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA,
QUE SÓ SE SUJEITAM AO CONTROLE FINANCEIRO PELA INCLUSAO, NO
ORCAMENTO ANUAL, DE DOTAÇÕES GLOBAIS, PARA QUE SE NÃO LHES
PREJUDIQUE A AUTONOMIA NA GESTAO LEGAL DOS RECURSOS.
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE, EM PARTE, DECLARADA INCONSTITUCIONAL A
EXPRESSAO 'OU INDIRETA', DA PARTE FINAL DO  ARTIGO 2. DA LEI 7.988,
DE 19/4/1985, DO RIO GRANDE DO SUL.